Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0700082-74.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT D E S P A C H O Cuida-se de reclamação proposta por ENOQUE MARTINS VIEIRA (ID no 37810984), com fundamento nos artigos 988, incisos I e II, do CPC e artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. A parte reclamante insurge-se de acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, proferido nos seguintes termos (ID 34788156): Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Ação penal privada subsidiária da pública. Rejeição da queixa-crime subsidiária. Existência de coisa julgada. Falta de pressuposto processual, nos termos do art. 395, incido II, do Código de Processo Penal, pois os fatos narrados são os mesmos de queixa-crime subsidiária anterior, que foi rejeitada. Inexistência de novos documentos e argumentos. Indeferido pedido de incidente de falsidade documental. A criação de Promotorias Especializadas tem por escopo agilizar sua atuação em determinadas áreas, concentrando processos de determinada matéria: no caso em apreço, aqueles referentes à defesa do meio ambiente do Distrito Federal, considerando que a queixa-crime narra crime ambiental de incêndio. Recurso conhecido e desprovido. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. Com efeito, este incidente não é sucedâneo recursal, mormente de caráter constitucional. Destarte, determino que o reclamante emende a inicial em 15 (quinze) dias para indicar precedente deste egrégio Conselho Especial, que, em tese, está sendo contrariado pelo acórdão reclamado. Penalidade pela desídia: inadmissão da reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora